Tribunal: STF
Processo: AI 448701
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-03-23
Data de publicação: 2004-03-23

Ementa:
EMENTA: RE: descabimento: alegadas violações a dispositivos
constitucionais (CF, art. 37, I e II), para cuja verificação é
imprescindível afastar a premissa de fato assentada no acórdão
recorrido - existência de enfermidade do agravado -, o que demanda o
 reexame de fatos e  provas vedado pela Súmula 279